Tribunal: TJDFT
Processo: 0724867-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724867-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: G. C. F. D. S. REPRESENTANTE: JOSE GUSTAVO CAETANO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por G.C.F.D.S, menor impúbere, representado por seu genitor, em que o MM. Juízo a quo deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar a ré/agravante que autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento médico com órtese craniana sob medida e acompanhamento fitoterápico prescrito ao autor/agravado, com custo total de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais). Nas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que o tratamento indicado pelo médico do agravado carece de cobertura contratual e, tampouco, consta no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde - ANS, o qual se encontra disposto na Resolução Normativa n. 428/2017. Salienta que o contrato firmado entre as partes está de acordo com a Lei 9.656/98, não havendo qualquer abusividade em suas cláusulas, estando correta a negativa da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento requerido pelo beneficiário. Pugna pelo provimento do agravo. Preparo recolhido, ID 12567846. Decisão concedendo o efeito suspensivo, ID 12596606. Parecer ministerial acostado ao ID 13356930, no qual o i. Parquet informa que as partes entabularam acordo na primeira instância visando a extinção da demanda, razão pela qual se manifesta no sentido de reconhecer-se prejudicado o agravo por perda superveniente de seu objeto. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, a recorrente visava reverter a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o tratamento médico prescrito ao autor/agravado. Todavia, conforme noticiado pela 4a Procuradoria de Justiça Cível (ID 13356930) e em consulta ao processo que tramitou em 1a instância, verifica-se que as partes entabularam acordo, tendo sido prolatada sentença homologatória da avença, cujo trânsito em julgado ocorreu na data de 27/11/2019. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1015381, 20160020290685AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 791/811) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO. 1. A prolação de sentença no feito resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que resolveu a antecipação dos efeitos da tutela. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1009315, 20160020112459AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: 357/420) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Minha Relatoria, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) (grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora